Tribunal: TJDFT
Processo: 0747302-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Trata-se de pedido de reconsideração formulado por OSVALDO NATSUO SACAKURA da decisão (ID 20998663) que não atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pois bem, malgrado o esforço envidado pelo requerente, não há nas razões apresentadas qualquer acréscimo apto a modificar o entendimento anteriormente esposado, motivo pelo qual a decisão de ID 20998663 deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Isso porque, dentre as teses recursais deduzidas quando da interposição do agravo de instrumento (ID 20967203), não se encontra aquela atinente à não entrega da carta da citação no endereço para à qual foi dirigida, limitando-se o recorrente a apontar a falsidade da assinatura lançada no aviso de recebimento, a qual, embora apresente o seu nome, não teria partido de seu punho. Assim, por ora, ausente qualquer elemento novo capaz de afastar o entendimento adotado quando do indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a manutenção da decisão de ID 20998663 é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pelo agravante. Publique-se. Intime-se.